Tribunal: TJDFT
Processo: 0708045-61.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL PÓS MORTE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. QUALIFICAÇÃO DE ESPÓLIO. NÃO CUMPRIMENTO. INFORMAÇÃO INVERÍDICA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos legais ou que apresenta defeitos e irregularidades, dará prazo de 15 (quinze) dias para que o autor a emende ou a complete, sob pena de indeferimento da inicial e consequente extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único, c/c o artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

2. Constatado que o Autor não atendeu à derradeira determinação de emenda à inicial quanto à qualificação dos espólios dos Réus falecidos, sobretudo por ser inverídica a informação de que os únicos herdeiros conhecidos das partes extintas seriam os demais litisconsortes passivos da ação, já que, na primeira petição inicial, o Autor foi categórico ao afirmar a existência de sucessores dos falecidos, impõe-se, na espécie, o indeferimento da inicial com a consequente extinção do feito, uma vez que não cumprida a determinação judicial de emenda.

3. Sentença mantida. Recurso não provido.